Tribunal: TJMT
Processo: 1004626-32.2022.8.11.0086
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004626-32.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL RYAN DA SILVA CAMPOS - CPF: 071.759.911-69 (APELANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), RODRIGO ABREU DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 055.138.723-82 (APELANTE), WESLEY ARAUJO DE FREITAS - CPF: 090.502.686-17 (APELANTE), REINAM ARAUJO RAMOS - CPF: 550.767.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO VIDIGAL MENDES - CPF: 110.946.826-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO FERNANDO MAESTRO - CPF: 023.591.769-94 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO LOPES DE SOUZA - CPF: 937.438.239-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL RYAN DA SILVA CAMPOS, RODRIGO ABREU DOS SANTOS ARAUJO, WESLEY ARAUJO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II E V) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DIVISÃO DE TAREFAS COMPROVADA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – REDIMENSIONADA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
, COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando os criminosos agiram em unidade de desígnios e divisão de tarefas.

Ausente ilegalidade quando as circunstâncias judiciais negativas são devidamente fundamentadas em elementos concretos e inerentes à espécie.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004626-32.2022.8.11.0086

APELANTE: DANIEL RYAN DA SILVA CAMPOS, RODRIGO ABREU DOS SANTOS ARAUJO, WESLEY ARAUJO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Daniel Ryan da Silva Campos, Rodrigo Abreu dos Santos Araújo
e
Wesley Araújo de Freitas

contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum que, julgando procedente a inicial acusatória, os condenou às seguintes penas:

Daniel Ryan
à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 141 (cento e quarente e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal;

Rodrigo Abreu
à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, inciso II e V, do Código Penal;

Wesley Araújo
à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, inciso II e V, do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal. Alternativamente, postula a redução da pena-base em razão da suposta ausência de fundamentação idônea para atribuir carga negativa às circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime (id. 155097109).

Contrarrazões da 2º Promotoria de Justiça de Nova Mutum pelo não provimento do recurso defensivo (id. 155097113).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 156188184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL RYAN DA SILVA CAMPOS, RODRIGO ABREU DOS SANTOS ARAUJO, WESLEY ARAUJO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da participação de menor importância
:

A defesa requer o reconhecimento da participação de menor importância, com a incidência da causa de diminuição de pena inscrita no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Assevera que
“os apelantes apenas vigiaram a vítima no local em que os executores do crime deixaram. Eles não renderam a vítima, não agiram contra ela de forma violenta ou ameaçadora e sequer tocaram na res furtiva; ou seja: não participaram dos atos executórios do crime”
(
sic
do id. 155097109).

Argumenta que os apelantes foram responsáveis apenas por vigiarem a vítima e não praticaram nenhum núcleo descrito no tipo penal.

A figura prevista no § 1º, do art. 29, do Código Penal, destina-se a privilegiar o agente cuja participação no ilícito tenha sido de somenos relevância, determinando-lhe consequências penais diversas segundo sua culpabilidade e no limite da contribuição causal que trouxer à obtenção do resultado pretendido.

Relaciona-se exclusivamente ao partícipe em sentido estrito aquele que, diversamente do autor,
“não pratica a conduta descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza atividade secundária que, aderindo à principal, contribui, estimula ou favorece sua execução”
[1]
.

Na espécie, observa-se que os apelantes não ostentam condições de meros partícipes, mormente porque
Daniel Ryan
e
Rodrigo Abreu
mantiveram a vítima em seu poder e restringiram sua liberdade durante horas, facilitando o sucesso da empreitada delitiva e impedindo que a autoridade policial fosse acionada.

Do mesmo modo,
Wesley Araújo
participou ativamente da ação, sendo o responsável por levar os apelantes até a cidade de Nova Mutum, bem como prestou suporte a
Daniel Ryan
e
Rodrigo Abreu
, comunicando-se com ele durante as 16 (dezesseis) horas em que restringiram a liberdade da vítima, dando-lhes fuga ao final da ação delitiva.

A prova dos autos, aliada a confissão dos apelantes, comprovou que os três aceitaram proposta de terceiro não identificado para participarem do crime de roubo, responsabilizando-se por mantar a restrição da liberdade da vítima, recebendo a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), além de veículo abastecido e radiocomunicadores, enquanto os demais integrantes descarregavam a carga subtraída, assegurando, desse modo, o proveito do crime.

Portanto, inviável reconhecer a participação de menor importância em favor dos apelantes, sobretudo porque esses agiram em explícita divisão de tarefas, impedindo que a vítima acionasse a força policial e possibilitando o sucesso da empreitada criminosa.

A propósito:

[...] O agente que contribui ativamente para a realização do crime, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, com participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, possuindo pleno domínio dos fatos, não pode ter sua conduta classificada como de menor importância (TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028). [...] (N.U 0003011-62.2017.8.11.0033, Rel. Desembargador
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021).

Inviável, portanto, reconhecer a incidência da causa de diminuição inscrita no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Do apenamento
:

Alternativamente, a defesa pleiteia que a pena-base seja redimensionada, afastando a negativação da culpabilidade e das consequências do crime.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses para todos os apelantes, porquanto todos apresentam cenário jurídico semelhante. A fundamentação exposta foi a seguinte:

[...] A
culpabilidade
do agente é acentuada em relação ao usual do delito, já que a ação foi premeditada. Os réus receberam a proposta da prática criminosa ainda em Várzea Grande, preparam-se para a viagem, recebendo veículo, combustível, radiocomunicadores e suprimentos (água e alimentação) para que mantivessem a vítima em cativeiro, o que exigiu obviamente anterior preparo, tudo a indicar que agiram com ânimo calmo e refletido, o que eleva a reprovabilidade de suas condutas. [...] As
consequências
são especialmente negativas, haja vista o abalo No que tange às consequências do crime, sua apreciação negativa ocorreu em razão para a prática do delito. [...] Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
que corresponde à pena mínima, acrescida de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP, que foram consideradas negativas no caso concreto: culpabilidade, circunstâncias e consequências. (
sic
do id. 155097096).

Não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade, especialmente porque a premeditação do delito denota conduta mais censurável e autoriza a fixação da pena basilar acima do mínimo legal, conforme firme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] A premeditação, consoante a atual e pacífica jurisprudência desta Corte, pode ser considerada na avaliação desfavorável da culpabilidade. [...] (AgRg nos EAREsp n. 1.794.034/GO, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção, DJe de 29/12/2021).

[...] Inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa relacionada à premeditação do delito pelo paciente, o que demonstra maior censurabilidade da conduta e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. [...] (AgRg no HC n. 706.817/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022).

No que tange às consequências do crime, sua apreciação negativa ocorreu em razão dos danos psicológicos causados à vítima, a qual relatou que a ação delitiva afetou sua rotina de vida, pois trabalha com medo e passou a utilizar medicação psicotrópica.

A propósito:

[...] Dosimetria. Pena-base. Segundo as instâncias ordinárias, a vítima sofreu danos psicológicos. Assim, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a exasperação da pena está justificada. [...] (AgRg no HC n. 717.451/RN, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 05/04/2022).

Na segunda etapa, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuantes da confissão espontânea em favor de todos os apelantes, bem como da menoridade relativa apenas em relação ao apelante
Daniel Ryan.

Assim, ausente qualquer ilegalidade, mantenho a pena intermediária 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em favor do apelante
Daniel Ryan
e em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em favor dos apelantes
Rodrigo Abreu
e
Wesley Araújo.

Na terceira etapa, incidiu a causa de aumento prevista no § 2º, inciso V, do art. 157, do Código Penal, no patamar de 1⁄2 (metade), uma vez que
“as vítimas foram mantidas com suas liberdades restritas por tempo além do necessário à consumação do delito, ainda que esse tempo excedente seja curto, e as vítimas tenham sido deixadas trancadas ou amarradas no próprio local do crime enquanto os agentes empreendem fuga”
(
sic
do id. 155097095).

Desse modo, resultou-se na pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão para os apelantes
Rodrigo Abreu
e
Wesley Araújo
e 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão para o apelante
Daniel Ryan.

Considerando a presença de duas circunstâncias judiciais negativas e graves, além do contexto fático da ação, mantem-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
“a”,
c/c § 3º, do Código Penal.

Da pena de multa –
ex officio
:

Q
uanto à pena de multa, é entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1.361.945/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

No caso dos autos, verifica-se que inexiste proporcionalidade entre a penas privativas de liberdade e as penas pecuniárias aplicadas, uma vez que fixada em 231 (duzentos e trinta e um) dias para os apelantes
Rodrigo Abreu
e
Wesley Araújo
e 141 (cento e quarente a um) dias para o apelante
Daniel Ryan
, situação de flagrante desproporcionalidade.

Diante disso, observando a situação econômica dos apelantes e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária para 20 (vinte) dias-multa em relação aos apelantes
Rodrigo Abreu
e
Wesley Araújo
e para 16 (dez) dias-multa em relação ao apelante
Daniel Ryan
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, guardando, assim, simetria com a pena privativa de liberdade fixada.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo e,
de ofício
, reduzir a pena de multa de
Rodrigo Abreu
e
Wesley Araújo
para 20 (vinte) dias-multa e de
Daniel Ryan
para 16 (dezesseis) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

[1]
Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1 – 24. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Pág. 826.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023